Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-35.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que a apresentação de razões recursais dissociadas da apelação configura mera irregularidade, que não enseja o não conhecimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, que apresentou as razões para o não conhecimento do recurso. Ademais, os precedentes apresentados não são vinculantes, existindo precedentes em sentido diverso tal como os indicados no item 3 do acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.